Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DO PRESO PARA A COMARCA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O réu agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou sua transferência definitiva para o Juízo da Comarca de Porto Nacional, TO, depois do cumprimento de mandado de prisão preventiva determinado por aquele.
2 Apesar de cumprido o mandado de prisão no Distrito Federal, nada há que justifique a permanência do réu no sistema penitenciário local já superlotado. É desejável que a prisão de natureza cautelar se efetive o mais perto possível da residência da família do réu, o que certamente ajuda no processo de ressocialização, mas isso não lhe confere o direito subjetivo de escolher o local onde deva cumprir a pena. Neste caso, prepondera interesses de ordem pública, tais como a disponibilidade de vagas e estrutura do presídio local.
3 Agravo não provido.